Tribunal: TJES
Processo: 0004578-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004578-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON WILLIS GRASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
– DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE
REDIMENSIONADA
–
FUNDAMENTOS I
NI
DÔNEOS
–

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O fato do apelante ter adentrado no imóvel alheio para cometer a violação não se mostra como fundamento idôneo para elevar o grau de reprovação da sua
culpabilidade
, tendo em vista que tal argumento é inerente ao tipo penal atribuído a conduta do réu.

2.
De igual forma, os
motivos
também não merecem ser desvalorados, considerando que a prática do crime para comprar comida não extrapola o tipo penal – tampouco a prática do ilícito para subsidiar o vício em drogas, considerando que este é um problema de saúde pública.

3.

Dessa forma, subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes.

4.

No mais
,
é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

5
.

R
ecurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004578-66.2022.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON WILLIS GRASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WASHINGTON WILLIS GRASSI
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
45
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
10
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0004578-66.2022.8.08.0024
, condenou
o
recorrente à pena de
0
3
(
três
) ano
s e 06 (seis) meses
de reclusão, a
ser cumprid
a
inicialmente em regime
semi
aberto
,
e ao pagamento de
10

(
dez
) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art.
155,
§4º, II
,
do CP.

Em suas razões de fls. 58/ss., requer a defesa, em síntese,

o redimensionamento da pena-base
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
64
/ss
,
sendo neste mesmo sentido o parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5513107
).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
05
/06/2022
, o apelante,
f
oi flagrado enquanto, mediante escalada, subtraia para si coisa alheia móvel (fios elétricos) pertencente à vítima, pessoa jurídica Mgerais.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art.
155,
§4º, II
, do CP.

Inicialmente,

c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Inquérito Policial em apenso
e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

Dito isso, destaco que
o próprio apelante confessou
a prática do delito
.
Assim, não se insurgindo a defesa quanto a autoria e
a
materialidade do
crime
, passo a análise d
os demais fundamentos.

Verifico que, na primeira fase,
o MM. Juiz de Direito
afastou a pena-base do mínimo legal por considerar
como
desfavoráve
is

a
culpabilidade
,
os
antecedentes

e os
motivos

do réu,
fixando
a pena-base em
03
(
três
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa.

Ocorre que o fato do apelante ter adentrado no imóvel alheio para cometer a violação não se mostra como fundamento idôneo para elevar o grau de reprovação da sua
culpabilidade
, tendo em vista que tal argumento é inerente ao tipo penal atribuído a conduta do réu (crime cometido com escalada ou destreza).

De igual forma, os
motivos
também não merecem ser desvalorados, considerando que a prática do crime para comprar comida não extrapola o tipo penal – tampouco a prática do ilícito para subsidiar o vício em drogas, considerando que este é um problema de saúde pública.

Dessa forma, subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes.

Em relação ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

I
n casu
, considerando que a diferença entre a pena
mínima e máxima para o crime de
furto
qualificado

é de
06
(
seis
)
anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de
09
(
nove
) meses,
diante da pena
abstrata
prevista no tipo penal infringido que varia
de
02
(
dois
) a
08
(
oito
) anos de reclusão
.
Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em

02
(
dois
) anos e
09
(
nove
) meses
de reclusão
.

No mais
,
é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Em
seguida
,
reconheço
a
atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP),
e compenso-a
com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

A
nte a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena,
fixo a pena definitiva
em

02
(
dois
) anos e
09
(
nove
) meses
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da multirreincidência do réu (art. 33, §2º b, CP), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

nos termos acima expostos.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)